Tribunal: TJES
Processo: 5034108-93.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034108-93.2023.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A
APELADO: B. F. L. e outros
RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO PRESCRITO PARA TRATAMENTO DE HIPOPITUITARISMO. SOMATROPINA (OMNITROPE). USO DOMICILIAR. EXCLUSÃO CONTRATUAL EXPRESSA. AMPARO LEGAL NA LEI Nº 9.656/98 E EM RESOLUÇÃO DA ANS. LICITUDE DA NEGATIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Bradesco Saúde S/A contra sentença da 1ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos de ação ajuizada por B. F. L., representado por seu genitor, determinou o fornecimento do medicamento Somatropina (Omnitrope), prescrito para tratamento de hipopituitarismo, e condenou a operadora ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, sob o fundamento de abusividade na negativa de cobertura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde está obrigada a custear o medicamento Somatropina (Omnitrope), prescrito para tratamento de hipopituitarismo, ainda que para uso domiciliar; (ii) estabelecer se a recusa da operadora em fornecer o medicamento configura conduta ilícita geradora de dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 10, VI, da Lei nº 9.656/98 exclui expressamente da cobertura obrigatória dos planos de saúde o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, exceto nas hipóteses específicas previstas no art. 12, I, “c”, e II, “g”, restritas a medicamentos antineoplásicos orais, adjuvantes e de continuidade à internação hospitalar.

4. A Resolução Normativa ANS nº 465/2021 (anterior RN nº 461/2021) corrobora a exclusão de medicamentos de uso domiciliar da cobertura assistencial obrigatória, excetuando apenas os casos expressamente previstos na legislação.

5. O medicamento Somatropina (Omnitrope), prescrito para administração domiciliar e não classificado como antineoplásico ou relacionado à internação hospitalar, não se enquadra nas exceções legais e tampouco está incluído no rol da ANS como de cobertura obrigatória para essa finalidade.

6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que é lícita a exclusão contratual da cobertura de medicamentos para uso domiciliar, salvo as hipóteses expressamente excepcionadas, inexistindo abusividade quando a negativa se ampara em cláusula contratual válida e em normas regulatórias.

7. A negativa de custeio não configura ato ilícito nem afronta aos direitos de personalidade do beneficiário, não sendo cabível indenização por danos morais quando a recusa se dá em razão de controvérsia contratual razoável e amparo normativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A operadora de plano de saúde não está obrigada a custear medicamento prescrito para uso domiciliar que não se enquadre nas hipóteses de cobertura obrigatória previstas na Lei nº 9.656/98 e nas normas da ANS, como é o caso da medicação Somatropina.

2. A negativa de fornecimento de medicamento de uso domiciliar, amparada por cláusula contratual válida e por expressa previsão legal e normativa, é lícita e não configura ato ilícito indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/98, arts. 10, VI, e 12, I, “c”, e II, “g”; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.216.126/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 12.08.2025, DJEN 18.08.2025; STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 2.087.029/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 12.08.2025, DJEN 15.08.2025; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.547.650/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 02.12.2024, DJEN 09.12.2024.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5034108-93.2023.8.08.0024

APELANTE:
BRADESCO SAÚDE S/A

APELADO:
B. F. L., representado por seu genitor, Fabio Maia Laperriere

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BRADESCO SAÚDE S/A
contra a r. sentença do id. 16696477, que julgou procedente o pedido autoral, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória/ES, nos autos da “Ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada de urgência c/c reparação por dano moral e material” manejada por
B. F. L.,

representado por seu genitor Fabio Maia Laperriere
, em desfavor do apelante.

Em suas razões recursais (id. 16696634), o apelante alega, basicamente, que a sentença deve ser integralmente reformada, uma vez que o medicamento reclamado — Somatropina (Omnitrope) — está excluído da cobertura contratual, nos termos das cláusulas contratuais e das Diretrizes de Utilização da Agência Nacional de Saúde Suplementar.

Argumenta que o fornecimento requerido pelo recorrido se refere a tratamento domiciliar, o qual não se enquadra nas exceções legais de cobertura obrigatória previstas no art. 12, I, “c” e II, “g”, da Lei 9.656/98.

Defende que o rol de procedimentos da ANS é taxativo e não contempla o hormônio de crescimento como item obrigatório.

Aduz que a patologia informada não está entre as que justificam cobertura pela ANS, tampouco encontra amparo na bula aprovada pela ANVISA.

Narra que o contrato de plano de saúde, de natureza empresarial, não contempla esse tipo de despesa e, inclusive, contém exclusão expressa de cobertura.

Pontua que a sentença também merece reforma quanto à indenização por danos morais, pois não há ilicitude ou abusividade na negativa de cobertura, sendo o inadimplemento fundado em controvérsia contratual razoável.

Com isso, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Apesar de intimado para apresentar contrarrazões recursais, o apelado se quedou silente, conforme certidão do id. 16696645.

Em parecer acostado ao id. 16867479, a d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da legalidade da recusa da operadora de plano de saúde em custear o medicamento Omnitrope (Somatropina) ao beneficiário diagnosticado com Hipopituitarismo (CID E230), bem como à análise dos consectários dessa recusa (danos materiais e morais).

Sem delongas, entendo que o recurso deve ser provido.

Isso porque o medicamento ora em referência destina-se à realização de tratamento médico de uso oral e domiciliar, o que, nos termos do artigo 10, inciso VI da Lei Federal nº 9.656/98 não se insere dentre as hipóteses de cobertura obrigatória por parte do Plano de Saúde. Vejamos:

Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:

[...] VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art. 12;

Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:

I - quando incluir atendimento ambulatorial:

[...]

c) cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes;

[...]

II - quando incluir internação hospitalar:

[...]

g) cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, na qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar;

No mesmo rumo, é o que prevê a Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde - RN nº 461 de 2021 que estabelece expressamente que é permitida a exclusão assistencial de medicamentos para tratamento domiciliar, os quais são aqueles prescritos pelo médico para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde.

Desse modo, tratando-se de medicamento de uso domiciliar que não é antineoplásico nem de continuidade à assistência prestada no âmbito da internação hospitalar, forçoso concluir que o Plano de Saúde apelante não pode ser obrigado a fornecê-lo.

Sobre a questão, especificamente em relação ao fármaco postulado, colaciono os judiciosos entendimentos do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA. VÍCIO EMBARGÁVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMANDO NORMATIVO. DEFICIÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA Nº 284/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA Nº 284/STF. MEDICAMENTO. SOMATROPINA. USO DOMICILIAR. NEGATIVA DE COBERTURA. RECUSA. LICITUDE. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. [...] 5.
Configura-se lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ou seja, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, exceto os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e aqueles incluídos no rol da ANS para esse fim
. Precedentes. 6.
Lícita a recusa da operadora do plano de saúde em custear o medicamento requerido pelo autor, a afastar a configuração de danos morais indenizáveis.
7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (REsp n. 2.216.126/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. "SOMATROPINA"
. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1.
Segundo a jurisprudência desta Corte, é lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde,
salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim. 2.. Agravo interno provido. Recurso especial provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.087.029/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025.)

[...] 2. N
o caso em exame, o medicamento somatropina não se inclui nas hipóteses de inclusão legal de cobertura de medicamento de uso domiciliar, razão pela qual, em não se tratando de medicamento de administração intravenosa, a recusa de custeio ao tratamento, por parte do plano de saúde, não pode ser considerada abusiva
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.547.650/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/12/2024, DJEN de 9/12/2024.)

Este Sodalício posiciona-se de igual forma, vejamos:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR . SOMATROPINA. EXCLUSÃO DE COBERTURA PREVISTA EM LEI. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE. DANOS MORAIS INDEVIDOS
. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por G.V .F.S., menor impúbere, contra decisão da 4ª Vara Cível da Serra que, nos autos de ação ordinária movida em face de UNIMED - Vitória, julgou improcedentes os pedidos de fornecimento do medicamento Somatropina e de indenização por danos morais. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde está obrigada a custear o medicamento Somatropina, prescrito para tratamento da Síndrome de Turner, ainda que de uso domiciliar; (ii) estabelecer se a negativa de fornecimento do medicamento configura ilícito passível de indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR A Lei nº 9.656/98, em seu art . 10, VI, exclui expressamente da cobertura assistencial mínima prestada pelos planos de saúde o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvando apenas os antineoplásicos, os relacionados ao controle de efeitos adversos e adjuvantes, bem como os necessários à continuidade da assistência hospitalar. A Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS reitera a possibilidade de exclusão de medicamentos de uso domiciliar da cobertura assistencial, exceto nas hipóteses já previstas em lei, não abrangendo o medicamento Somatropina. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica quanto à licitude da exclusão de cobertura de medicamentos de uso domiciliar, salvo exceções expressamente previstas, que não se aplicam ao presente caso. Não há comprovação de que a recusa do plano de saúde em fornecer a medicação tenha acarretado violação dos direitos de personalidade da parte autora, sendo indevida a pretensão de indenização por danos morais . IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A operadora de plano de saúde não está obrigada a custear medicamento de uso domiciliar, salvo nas hipóteses expressamente previstas em lei, que não incluem a medicação Somatropina.
A negativa de fornecimento de medicamento de uso domiciliar, amparada por previsão legal e contratual, não configura ilícito passível de indenização por danos morais . Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/98, art. 10, VI; Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS, art. 17, parágrafo único, VI . Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.692.938/SP, Rel. Min . Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/04/2021, DJe 04/05/2021; STJ, AgInt no REsp nº 1.987.867/RS, Rel. Min . Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/08/2022, DJe 18/08/2022; STJ, AgInt no REsp nº 1.981.905/MG, Rel. Min . Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/08/2022, DJe 17/08/2022; TJES, AI nº 5012829-26.2023.8.08 .0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, Quarta Câmara Cível, julgado em 26/03/2024. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50257991120238080048, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 05/05/2025)

Desse modo, concluo pela inexistência do direito sustentado pela parte apelada no sentido de obter o fornecimento do medicamento postulado e, por conseguinte, inexiste ato ilícito que enseje a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a sentença recorrida e julgar improcedente a pretensão autoral.

Via de consequência,
inverto
a condenação às verbas sucumbenciais arbitrada em sentença, ressalvando, contudo, que o apelado, ora autor, está amparado pelos benefícios da justiça gratuita, nos termos da decisão do id. 16696454, pelo que as verbas estão suspensas de exigibilidade (CPC, art. 98, § 3º).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA: (DESEMBARGADORA
SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
, a fim de reformar a sentença recorrida e julgar improcedente a pretensão autoral.

Via de consequência,
inverter
a condenação às verbas sucumbenciais arbitrada em sentença, ressalvando, contudo, que o apelado, ora autor, está amparado pelos benefícios da justiça gratuita, nos termos da decisão do id. 16696454, pelo que as verbas estão suspensas de exigibilidade (CPC, art. 98, § 3º).